Tribunal: TJMT
Processo: 1008336-87.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008336-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALBERTO JOSE SILVA ALMEIDA - CPF: 014.327.211-00 (RECORRENTE), TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT - CPF: 041.009.879-51 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE NÃO ANALISADA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Se no acórdão há o vício apontado os embargos de declaração devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão Proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Recorrente, ora Embargada, e, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a condenação a título de dano moral de R$ 8.000,00, para o valor de R$ 5.000,00, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que houve omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal, no tocante a preliminar de intempestividade arguida em sede de contrarrazões. Aduz que a sentença foi disponibilizada em 22/05/2023 e o recurso inominado somente foi interposto em 06/06/2023, portanto, deve ser reconhecido a sua intempestividade.

Ao final requer seja recebido e provido, os presentes Embargos, para sanar os vícios apontados.

A parte Embargada apresentou manifestação conforme petição juntada em 15/08/2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1008336-87.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Alberto José Silva Almeida

Embargado(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise da decisão recorrida, observo que assiste razão o Embargante, pois, de fato, restou omissa quanto à análise da preliminar de intempestividade o suscitada nas contrarrazões.

No presente caso, denoto que a disponibilização da intimação da sentença ocorreu no Diário de Justiça em 22/05/2023 (segunda-feira), assim sua publicação ocorreu em 23/05/2023 (terça-feira), desta forma o prazo recursal, que é de 10 dias, começou a fluir em 24/05/2023 (quarta-feira), nos termos do artigo 224 do CPC, encerrando-se em 06/06/2023 (terça-feira), pois não são computados os sábados e domingos.

Sendo assim, como o Recurso Inominado foi interposto em 06/06/2023 (quarta-feira), este se encontra tempestivo. Deste modo, em que pese à omissão no tocante a referida preliminar, esta não merece ser acolhida.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
dou-lhes provimento
, acolho a omissão apontada, entretanto, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023